Tribunal: TCU
Processo: 014.240/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria em contrato cujo objeto é a execução das obras de construção da Segunda Ponte do Rio Guaíba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), tendo por objeto o Contrato 316/2014, no valor de R$ 649.622.699,00 (data-base 1/3/2013), firmado pelo Órgão com o Consórcio Ponte do Guaíba formado pelas empresas Construtora Queiroz Galvão S.A. e EGT Engenharia Ltda., cujo objeto é a execução das obras de construção da Segunda Ponte do rio Guaíba; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridos os subitens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 961/2019-TCU-Plenário ; 9.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno do/TCU.